Tribunal: STF
Processo: HC 62062
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-03
Data de publicação: 1984-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. MILITAR QUE, DETENDO A GUARDA DE AUTOMOVEL DE OUTRO MILITAR, VEM A ACIDENTAR-SE NO TRÂNSITO, DANIFICANDO-SE, DE FORMA QUASE IRRECUPERÁVEL, O VEÍCULO. CÓDIGO PENAL MILITAR, ART-248.
CONDENAÇÃO A UM ANO DE PRISÃO, SEM SURSIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ART-9., II, ALINEA "A", DO CPM. RECONHECIMENTO, DE EXPLÍCITO, PELO ACÓRDÃO, DE ABUSO NO USO DO VEÍCULO PARTICULAR, QUE
O PACIENTE DETINHA, EM RAZÃO DO SERVIÇO. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA NÃO CARACTERIZADO. CÓDIGO PENAL MILITAR, ART-33, PARAGRAFO ÚNICO. NÃO TEVE O ACÓRDÃO COMO COMPROVADA INTENÇÃO DO PACIENTE, NO
SENTIDO DE USAR O VEÍCULO ALHEIO, COMO SEU, TORNANDO-O INVIAVEL A RESTITUIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO, POR CULPA DE TERCEIRO, ENTÃO MOTORISTA DO AUTOMÓVEL USADO. INTENÇÃO DE MERO USO DO VEÍCULO ALHEIO, COM A CONVICÇÃO DE PODER RESTITUÍ-LO A SEU DONO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO, COM BASE NOS FATOS E PROVAS, QUE NÃO AUTORIZAM A CONDENAÇÃO DO PACIENTE, POR CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA, UT ART-248, DO CPM. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, PARA CASSAR O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.